Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EVENTO MUSICAL. REVENDEDOR INFORMAL DE INGRESSOS (“CAMBISTA”). ACESSO NEGADO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que homologou a desistência da ação em relação ao réu Francisco Alailson da Costa Santos e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu Marcelo Pereira Morais a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
4. Em 25/02/2024 o autor adquiriu ingresso para o show do cantor italiano Andrea Bocelli, setor Bronze, pelo site oficial da organizadora do evento ‘’EVENTIM BRASIL’’ (ID 75517473). No dia do evento, 21/05/2024, o autor comprou um segundo ingresso emitido em nome do réu Marcelo Pereira Morais, comercializado pelo réu Francisco Alailson da Costa Santos (ID 75517474 e ID 75517475).
5. É inconteste que, em relação ao segundo ingresso adquirido, o acesso ao evento foi negado, sob a justificativa de que o ingresso já tinha sido utilizado. A sentença reconheceu o direito do autor à devolução do valor pago.
6. No tocante ao pedido de indenização extrapatrimonial, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de que ocorreu violação de atributos pessoais do autor. No caso, embora frustrada a expectativa do autor, que foi privado de sua companhia para o evento musical, a situação vivenciada não teve o condão de gerar danos morais passíveis de indenização. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas (ID 75517730). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: N/A.